Tribunal: TJES
Processo: 0002972-73.2016.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002972-73.2016.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IARLES DA SILVA SOUZA
APELADO: JORGE LUIZ GAVA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002972
-
73
.
20
1
6
.8.08.
00
04

APELANTE
:
IARLES DA SILVA SOUZA

APELADOS: JORGE LUIZ GAVA E REGINA MARIA PEIXOTO GAVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar – inovação recursal)

Conforme relatado, os apelados afirmam que o recurso de apelação deve ser inadmitido em razão de o recorrente se insurgir contra a sentença com base em fatos e documentos que não foram trazidos à baila na oportunidade da sua defesa no primeiro grau, o que caracteriza inovação recursal.

Compulsando a peça defensiva (fls. 72/76), vejo que o requerido, ora apelante, sustenta que os autores não são legítimos proprietários do terreno em questão, por não exercerem a posse e não possuírem
animus domini.
Aduz também ser o verdadeiro possuidor, conservando como sua desde o ano de 2006, sempre cuidando de forma mansa e pacifica.

No presente recurso, como já dito, o recorrente alega ue (i) os apelados não possuem interesse de agir; e (ii) não comprovaram que o imóvel objeto da presente ação estava sob a sua posse, inexistindo qualquer prova hábil a comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Assim, somente vejo a alegada inovação em relação à alegação de falta de interesse de agir, que não foi alegada em contestação.

A inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, assim preceitua o Ilustre Professor José Carlos Barbosa Moreira
1
:

“
O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau.”

O c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado de que somente pode-se trazer fatos novo em apelação se a parte comprovar motivo de força maior, sob pena da preclusão. (STJ – AgRg no ARESP: 626.648 – PR 2014/0297603-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/05/2015, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação DJe 19/05/2015) e (STJ – AgRg no AREsp: 363546 SP 2013/0205513-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 17/09/2013, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013).

No caso dos autos, vejo que o apelante traz matéria nem minimamente debatida perante a instância primeva, qual seja, a alegação de falta de interesse de agir.

Ora, é manifesto efeito da preclusão consumativa, de forma que a decisão não pode ser alterada neste grau recursal quanto à nova matéria trazida, por configurar hipótese de supressão de instância.

A respeito, colaciono a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ISENÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. 1. A questão relativa à isenção tributária de IPTU por configurar área de preservação ambiental não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela empresa por outro motivo, de maneira que eventual manifestação por esta e. Corte implicaria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes do STJ e do TJES. (TJES; AgInt 0031149-79.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 27/07/2021; DJES 27/08/2021)

Assim, forçoso concluir que, ao apresentar tese inédita neste momento processual, o apelante incorre em inovação recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso em relação à referida tese.

Já em relação aos documentos novos, para o STJ, a apresentação de prova documental é admissível inclusive na fase recursal, desde que não caracterizada a má-fé e observado o contraditório (REsp 888.467/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01/09/2011).

In casu
, inexiste má-fé e, ainda, foi oportunizado o contraditório, conforme despacho id 3685412.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO

do recurso no que se refere à alegação de
falta de interesse de agir
.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IARLES DA SILVA SOUZA
em face da sentença de fls. 205/206 que, nos autos da
ação de usucapião ordinária
ajuizada por
JORGE LUIZ GAVA e REGINA MARIA PEIXOTO GAVA
em face do apelante, julgou procedente a pretensão dos autores.

Na origem, os recorridos ajuizaram ação de usucapião ordinária, com fulcro no art. 1.242 do Código Civil
2
, alegando que exercem a posse mansa e pacífica, há mais de 10 (dez) anos, do seguinte imóvel:

Lote 87, quadra “D”, situado na Rua Darci Duarte, s/n.º, Loteamento Fortunato Campos Paiva, Iriri, Anchieta/ES, CEP: 29230980.

A fim de comprovar o alegado aduzem que o terreno em questão foi adquirido, em 08/07/2009, de Joilson José Alpohim, pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), cuja pose os autores pretendem acrescer à sua, nos termos do artigo 1.243 do Código Civil, para o fim de contar o tempo exigido para a aquisição da propriedade, uma vez que passados mais de dez anos do início da posse pelo primeiro possuidor, mediante justo título e boa-fé, também juntaram os documentos de fls. 11/39.

Já adianto que, ao analisar detidamente os autos, todos os documentos constantes e, ainda, a audiência realizada no d. Juízo de origem, vejo a improcedência da demanda é medida que se impõe. Explico.

Os autores pretendem o reconhecimento da aquisição originária da propriedade com base no seguinte dispositivo do Código Civil:

Art. 1.242.
Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Trata-se da usucapião ordinária, cujos requisitos são, notadamente: (i)
posse contínua e incontestada pelo período de 10 (dez) anos
; (ii) justo título; e (iii) boa-fé.

Da prova produzida pelos recorrentes, não é possível extrair que, no momento em que ajuizada a ação, 26/10/2016

(fl. 02), exerciam a alegada posse do imóvel há mais de dez anos.

Compulsando os autos não há nenhum documento/testemunha que comprove o exercício da posse e o
animus domini
dos autores. Ao revés, conforme certidões juntadas à fls. 63 e 66, os próprios confrontantes/vizinhos Jussimar Santos de Almeida e Luiza Gerke alegaram que não reconhecem os requerentes como donos do terreno. Disseram ainda,
“que o dono é um tal de Dadá que reside em Vila Velha/ES”.

Ora, cabia aos recorridos a demonstração do exercício da
posse contínua e incontestada pelo período de 10 (dez) anos.

Apesar de constar na r. sentença que
“através dos depoimentos colhidos, percebe-se que Iarles não conseguiu demonstrar posse mansa, pacífica, e sobretudo, uma posse contínua”
, em verdade eram os autores que deveriam ter demonstrado tais requisitos.

Além disso, em que pese o autor Jorge Luiz Gava alegar que cumpriu com as obrigações tributárias do referido imóvel, vejo que somente há a comprovação do pagamento de 01 (um) ano de IPTU (2010/2011 – fls. 28/39). Por outro lado, o recorrente Iarles demonstra Extrato de Débito em seu nome do ano de 2014 referente ao terreno em litígio (fl. 248).

Somado a isso, verifica-se que o recorrente juntou no recurso várias fotos no imóvel em questão, e, ainda, 14 (quatorze) declarações atestando que o imóvel situado na Rua Darci Duarte, s/n°, Lote 87, Quadra "D", Loteamento Fortunato Campos Paiva, Iriri - Anchieta/ES pertence ao Sr. larles da Silva Souza, conhecido como Dadá, sendo ele o possuidor do mesmo desde o ano de 2006.

Nesse ponto, ressalto que, como já dito em tópico anterior, para o STJ, a apresentação de prova documental é admissível inclusive na fase recursal, desde que não caracterizada a má-fé e observado o contraditório (REsp 888.467/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01/09/2011).

In casu
, inexiste má-fé e, ainda, foi oportunizado o contraditório, conforme despacho id 3685412.

Importante registrar também que o registro e forma de venda do referido imóvel em nada influenciam no desfecho que se anuncia, visto que para a procedência da presente ação de usucapião é necessário a demonstração dos requisitos cumulativos já mencionados, quais sejam,(i)
posse contínua e incontestada pelo período de 10 (dez) anos
; (ii) justo título; e (iii) boa-fé, e, no caso em comento, entendo que a posse contínua não foi, nem minimamente, demonstrada pelos autores.

Veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça e dos e. Tribunais Pátrios e casos análogos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIO E EXTRAORDINÁRIO. FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA QUANDO DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. NÃO COMPLETADO PRAZO DE 15 ANOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há óbice legal para aplicação do princípio da fungibilidade acerca da modalidade de usucapião, bastando para tanto que a parte comprove o preenchimento dos requisitos daquela modalidade na instrução para que gere uma ação com procedência dos pedidos autorais.
2. Por inexistir justo título sobre o terreno que visa usucapir pela modalidade ordinária, remanesce a necessidade de comprovação de todos os requisitos constantes do art. 1.238 do Código Civil, uma vez que sendo proprietário de outro imóvel não poder-se-á aplicar a hipótese da usucapião especial urbana (art. 1.240 do C. C). 3. O art. 1.238, parágrafo único do C. C, assim prevê: Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. 4. Ainda que seja possível a utilização da fluência do prazo no decorrer da demanda para configuração da usucapião, interrompe-se a prescrição aquisitiva quando o requerido apresenta oposição à posse do requerente, deixando a mesma de ser mansa e pacífica, sobretudo quando não completado o prazo da modalidade da usucapião, concluindo-se pelo não preenchimento dos requisitos legais
. Precedentes STJ. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0001112-70.2014.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 13/07/2021; DJES 27/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. JUSTO TÍTULO, POSSE MANSA E PACÍFICA, O ANIMUS DOMINI E O LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA RECONHECIDA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
Não ficando comprovado que a autora exerceu posse mansa e pacífica, alicerçada em justo título, de modo ininterrupto, sem oposição e com animus domini, por um lapso temporal maior que 10 (dez) anos, inviável o reconhecimento da aquisição da propriedade pela usucapião ordinária, descrita no art. 1.242 do CC
. (TJMT; AC 0003383-23.2017.8.11.0029; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Serly Marcondes Alves; Julg 16/11/2022; DJMT 21/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. REVELIA. EFEITOS NÃO AUTOMÁTICOS. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. NULIDADE AFASTADA. REQUISITOS DO ART. 1238 DO CC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado condutor do feito analisar as alegações do autor e as provas dos autos. 2. Resta afastada a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando o julgador enfrenta as teses alegadas e, mesmo que de forma sucinta, expõe as razões de seu convencimento.
3. São requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária a posse contínua e incontestada, com ânimo de dono e o decurso de quinze (15) anos, ou 10 (dez) anos, em se tratando de usucapião ordinária, quando verificada moradia habitual ou de uso para serviços de caráter produtivo (art. 1.238 do CC). 4. A prova documental produzida com a inicial, por si só, não é hábil a ensejar o acolhimento da pretensão de usucapião quando a pretensão não é corroborada pelos depoentes, conquanto não comprovado, pelas fotos trazidas aos autos, o lapso temporal exato dentro do qual teria ocorrido a posse mansa e pacífica do requerente. 5. O desacolhimento do pedido inicial é medida que se impõe, quando a parte autora não se desincumbe do ônus que lhe é atribuído, no sentido da comprovação dos fatos constitutivos do seu direito
(art. 373, I, do CPC) (precedentes deste Sodalício). APELO DESPROVIDO. (TJGO; AC 5355212-38.2017.8.09.0093; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Escher; Julg. 11/11/2022; DJEGO 18/11/2022; Pág. 2552)

Nessa linha de pensamento, entendo não ser plausível acolher o pedido inicial, uma vez que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito (artigo 373, I, do CPC), o que não o fez, no tocante à comprovação inequívoca do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 1.242 do Código Civil, levando à reforma da sentença recorrida.

Por fim, entendo não ser o caso de aplicação de multa por litigância de má-fé, visto que esta não se presume e para o seu reconhecimento exigindo-se a inequívoca comprovação, sendo descabida quando os elementos constantes dos autos evidenciam o exercício do direito de ação pela parte, sem que haja prática das condutas descritas no art. 80, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso para, na parte conhecida,

LHE
DAR PROVIMENTO
e julgar improcedente o pedido dos autores.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno os autores, ora recorridos, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo a exigibilidade de tais verbas ser suspensa em razão da gratuidade deferida na origem.

É como voto.

1
(José Carlos Barbosa Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, 2017, n. 248, pp. 452/454)

2

Art. 1.242.
Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002972
-
73
.
20
1
6
.8.08.
00
04

APELANTE
:
IARLES DA SILVA SOUZA

APELADOS: JORGE LUIZ GAVA E REGINA MARIA PEIXOTO GAVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL PARCIALMENTE ACOLHIDA ARTIGO 1.242 DO CC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE CONTÍNUA –
ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA
– RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
PROVIDO
.

1.
A inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição. No caso dos autos, vejo que o apelante traz matéria nem minimamente debatida perante a instância primeva, qual seja, a alegação de falta de interesse de agir.

2.
Os autores pretendem o reconhecimento da aquisição originária da propriedade com base no seguinte dispositivo do Código Civil: Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

3.
Trata-se da usucapião ordinária, cujos requisitos são, notadamente: (i) posse contínua e incontestada pelo período de 10 (dez) anos; (ii) justo título; e (iii) boa-fé.Da prova produzida pelos recorrentes, não é possível extrair que, no momento em que ajuizada a ação, 26/10/2016

(fl. 02), exerciam a alegada posse do imóvel há mais de dez anos.

4.
Compulsando os autos não há nenhum documento/testemunha que comprove o exercício da posse e o
animus domini
dos autores. Ao revés, conforme certidões juntadas, os próprios confrontantes/vizinhos Jussimar Santos de Almeida e Luiza Gerke alegaram que não reconhecem os requerentes como donos do terreno. Disseram ainda,
“que o dono é um tal de Dadá que reside em Vila Velha/ES”.

Ora, cabia aos recorridos a demonstração do exercício da posse contínua e incontestada pelo período de 10 (dez) anos.

5.
Apesar de constar na r. sentença que
“através dos depoimentos colhidos, percebe-se que Iarles não conseguiu demonstrar posse mansa, pacífica, e sobretudo, uma posse contínua”
, em verdade eram os autores que deveriam ter demonstrado tais requisitos.

6.
Em que pese o autor alegar que cumpriu com as obrigações tributárias do referido imóvel, vejo que somente há a comprovação do pagamento de 01 (um) ano de IPTU (2010/2011 – fls. 28/39). Por outro lado, o recorrente Iarles demonstra Extrato de Débito em seu nome do ano de 2014 referente ao terreno em litígio (fl. 248).

7.
O recorrente juntou no recurso várias fotos no imóvel em questão, e, ainda, 14 (quatorze) declarações atestando que o imóvel situado na Rua Darci Duarte, s/n°, Lote 87, Quadra "D", Loteamento Fortunato Campos Paiva, Iriri - Anchieta/ES pertence ao Sr. larles da Silva Souza, conhecido como Dadá, sendo ele o possuidor do mesmo desde o ano de 2006. Nesse ponto importante ressaltar que para o STJ, a apresentação de prova documental é admissível inclusive na fase recursal, desde que não caracterizada a má-fé e observado o contraditório (REsp 888.467/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01/09/2011).

8.
O registro e forma de venda do referido imóvel em nada influenciam no desfecho que se anuncia, visto que para a procedência da presente ação de usucapião é necessário a demonstração dos requisitos cumulativos já mencionados, quais sejam,(i) posse contínua e incontestada pelo período de 10 (dez) anos; (ii) justo título; e (iii) boa-fé, e, no caso em comento, entendo que a posse contínua não foi, nem minimamente, demonstrada pelos autores.

9.
Inexistência de litigância de má-fé. Esta não se presume e para o seu reconhecimento exige-se a inequívoca comprovação, sendo descabida quando os elementos constantes dos autos evidenciam o exercício do direito de ação pela parte, sem que haja prática das condutas descritas no art. 80, do CPC.

10
.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.